Tribunal: TJDFT
Processo: 0725300-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725300-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IGOR DE QUEIROZ CAMPOS IMPETRANTE: FLAVIO TADEU CORSI XIMENES, NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA, DIEGO DA SILVA NUNES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA e OUTROS, em favor do paciente IGOR DE QUEIROZ CAMPOS, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião/DF. Os impetrantes alegam que o paciente está respondendo ação penal pelo crime previsto no artigo 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013, em que se apura ocorrência de organização criminosa. Aduzem que, não obstante o fundamento para a decretação da prisão preventiva tenha sido a garantia da ordem pública, a folha de antecedentes penais do paciente não demonstra que ele faz do crime seu meio de vida; fatos que poderiam expressar sua eventual periculosidade social e risco de reiteração delitiva. Informam que o paciente é primário, de bons antecedentes e não há indícios que os fatos imputados foram praticados recentemente. Defendem que a prisão processual exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretendem evitar. Requerem, liminarmente, a concessão da ordem de expedição do alvará de soltura para que aguarde o julgamento em liberdade. No mérito, pugnam pela confirmação da liminar. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada na existência do delito e indícios de autoria, sendo necessária para a manutenção da ordem pública. Compulsando os autos, os elementos apontam para a participação, em tese, do paciente em grupo criminoso que atuava na prática de diversos crimes, especialmente subtração, receptação, adulteração sinais e alienação de motocicletas, inclusive para receptadores com endereços em outras unidades da federação. De acordo com a representação formulada pela Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais e a denúncia, o grupo criminoso possui comando, com poder de ordem e decisão, estruturado com núcleos de ação, com distribuição das funções, dividido em seis setores: subtração da motocicleta, ocultação do veículo, adulteração, comercialização, transporte e operação financeira. A autoridade policial e o MPDFT representaram pela prisão preventiva de 26 pessoas. Apurou-se, que, entre dezembro de 2021 e março de 2022, os integrantes do grupo criminoso praticaram dezenas de furtos de motocicletas, ao menos 27 (vinte e sete) já identificados, sendo a maioria na região central de Brasília/DF. Segundo a denúncia, o paciente é apontado, em tese, como um dos furtadores da organização, responsável por prestar apoio ao denunciado José Renato durante a subtração de uma motocicleta em 20/09/2022, utilizando seu veículo durante o crime. A peça acusatória indica que o paciente foi designado para levar e buscar a esposa de José Renato na delegacia, bem como enviar advogado, demonstrando a rede de apoio no âmbito da organização criminosa (ID. 48290261 – P. 18) Ao manter a prisão preventiva, o Juiz da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião ponderou que: Quanto à participação de IGOR DE QUEIROZ, verifica-se que também foi apontado como um dos furtadores do grupo criminoso. Há registro de furto da HONDA/XRE 300, placa SGO3E18, ocorrido em 20/09/2022 (OC no 5697/2022-01a DP), com suposta participação IGOR DE QUEIROZ, o qual teria prestado apoio logístico a JOSÉ RENATO durante a empreitada criminosa. Os elementos de informação indicam que o veículo GM – CLASSIC, placa JIZ7898, registrado em nome do representado, trafegou na DF-025, na altura da QI 12, sentido Ponte Honestino Guimarães (Costa de Silva), às 18h36, minutos antes do crime. Não é só. Segundo o relatório de ID n. 155438605, pág. 13/16, a vítima apresentou imagens de câmera de segurança, nas quais um veículo GM/Classic, placa não identificada, se aproximou e parou próximo à motocicleta dela. Em seguida, um indivíduo desceu do lado do passageiro, supostamente JOSÉ RENATO, o qual subtraiu a moto e se evadiu do local. Em exame das imagens citada, verifica-se que o veículo, em tese, que pertence a IGOR DE QUEIROZ, foi estacionado a poucos metros do local do furto. Na sequência, o motorista sai do veículo, seguindo na direção do local onde as motocicletas ficam estacionadas e, em seguida, retorna ao carro. As investigações indicam que IGOR DE QUEIROZ teria sido a pessoa que rompeu a ignição da motocicleta, a fim de facilitar a rápida subtração realizada por JOSÉ RENATO. Não obstante a primariedade de (ID n. 155990821), sua prisão é essencial para desmantelar o grupo, sobretudo na interrupção de fornecimento de material ao grupo – motocicletas furtadas. Com efeito, a materialidade do delito e o indicio suficiente da autoria estão indicados nos autos, através da denúncia oferecida pelo Ministério Público (ID. 48290261) e representação CORPATRI, Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais, descrita na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e outros 25 suspeitos (ID. 48290260). Não há fatos novos suficientes que alterem o quadro fático e jurídico que ensejou a decretação da prisão preventiva aptos a ensejarem o relaxamento da prisão. As alegadas condições subjetivas, como ser réu primário e de bons antecedentes, não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. Por oportuno, segue transcrição de precedentes no mesmo sentido: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA MEDIDA. ORDEM DENEGADA. [...] 3. As alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não constituem óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar 4. Ordem denegada. (Acórdão 1601233, 07241376720228070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no PJe: 11/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO, PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO E CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. SENTENÇA PROFERIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RATIFICAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DECISÃO ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. REGULARIDADE. VÍCIO. AUSÊNCIA. MÉRITO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DO CONTEXTO JURÍDICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. PENA MÁXIMA SUPERIOR A 4 ANOS. ORDEM DENEGADA. [...] 3. Mantendo-se hígido o substrato fático do decreto prisional, mostra-se correta a sentença que negou o direito do paciente de recorrer em liberdade. 4. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 5. Mostra-se descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando forem inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente, mormente quando a pena máxima cominada ao delito é superior a quatro anos de reclusão, autorizando-se, portanto, a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. 6. Habeas Corpus admitido. Preliminar rejeitada. Ordem denegada. (Acórdão 1680041, 07008617020238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 31/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre ressaltar que o crime imputado ao paciente na denúncia, previsto no artigo 2o, §2o, da Lei no 12.850/2023, prevê pena de reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas, sendo que as penas aumentam até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo. Apesar de primário, o paciente já foi indiciado pela suposta prática, em 14/08/2022, do crime previsto no artigo 14 da Lei no10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). O Ministério Público propôs acordo de não persecução penal, homologado em 28/09/2022. Contudo, as condições pactuadas no acordo ainda não foram cumpridas (Processo no 0705831-14.2022.8.07.0012). Logo, há indícios de reiteração criminosa, indicando o insucesso das medidas cautelares diversas da prisão, o que inviabiliza a sua soltura. Quanto à contemporaneidade, esta deve ser aferida em cotejo com a complexidade das investigações no bojo da ação penal instaurada em desfavor do paciente, de modo que o fato de o paciente não possuir registros recentes em sua folha penal não afasta a legalidade da prisão preventiva por ausência de contemporaneidade. A contemporaneidade está relacionada aos motivos ensejadores da prisão preventiva, e não ao momento da prática supostamente criminosa em si. Ainda que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, é devida a prisão cautelar se houver a efetiva demonstração que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos do risco à ordem pública ou da conveniência da instrução ou, ainda, da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "MENSAGEIRO". PRISÃO PREVENTIVA. DISCUSSÕES SOBRE MATERIALIDADE E AUTORIA INCABÍVEIS PELA VIA DO WRIT. INTEGRANTE DE PODEROSA E ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÃO PRETÉRITA POR FRAUDE À LICITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONTEMPORANEIDADE. RECEBIMENTO PERIÓDICO DE PROPINA. INVESTIGAÇÕES COMPLEXAS. REQUISITOS DA PRISÃO QUE CONTINUAM PRESENTES. DOMICILIAR. COMORBIDADES. ATENDIMENTO ADEQUADO NO PRESÍDIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL PELA VIA DO WRIT. HABEAS CORPUS DENEGADO. [...] 3. A custódia preventiva corrobora a orientação de que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). [...] 6. A forma periódica em que as propinas eram distribuídas evidenciam a contemporaneidade entre os fatos e a prisão preventiva decretada. Ademais, a contemporaneidade deve ser aferida em cotejo com a complexidade das investigações no bojo da ação penal instaurada em desfavor do paciente. 7. "No âmbito do Supremo Tribunal Federal, há precedentes no sentido de que '[a] contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal'" (RHC n. 174.360/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 9/3/2023). [...] (HC n. 820.075/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023.) HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA QUALIFICADA. OPERAÇÃO "FINIS". AMPLA INVESTIGAÇÃO POLICIAL PRÉVIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE DESMANTELAMENTO DA ORGANIZAÇÃO. PERICULOSIDADE CONCRETA DA CONDUTA. "MODUS OPERANDI" DO GRUPO CRIMINOSO. VIOLÊNCIA REAL. CRIMES GRAVES REALIZADOS PARA MANTER A ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA EM RELAÇÃO AO PACIENTE. MEDIDAS CAUTELARES. INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTITUTOS. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. No caso, além de comprovada a materialidade do crime e presentes indícios de autoria, foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e foi devidamente evidenciada a necessidade da prisão do paciente com fundamento na garantia da ordem pública. 3. A segregação cautelar do paciente, no caso, é necessária para a garantia da ordem pública, pois se trata da apuração de organização criminosa estruturalmente ordenada e supostamente integrada por 23 (vinte e três) denunciados, que teriam cometido crimes graves: homicídios, roubos, corrupção de menores, posse e porte de arma de fogo, furto qualificado e receptação, com o fim de manter a estabilidade e permanência da organização. [...] 5. A investigação policial aponta que os graves crimes praticados pela associação criminosa acontecem há anos (pelo menos 4 anos) na cidade do Paranoá, ou seja, o fato de o paciente não possuir registros recentes em sua folha penal não afasta a sua participação na organização criminosa por alegação de ausência de contemporaneidade, até porque o crime de associação criminosa trata-se de delito permanente, em que cada membro do grupo possui uma atribuição, e, nem sempre todos os integrantes participam de todas as ações delitivas. 6. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, o exercício de atividade laboral, endereço fixo e família constituída, não são suficientes ao afastamento da necessidade da segregação cautelar, quando a medida é necessária para acautelar a ordem pública, principalmente, diante da extrema violência das condutas praticadas pela organização criminosa autodenominada "Comando Bala Voa/Fábrica de Luto (CBV/FBL)", que vem aterrorizando a população local do Paranoá. 7. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 8. Ordem denegada. (Acórdão 1438247, 07195457720228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no DJE: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. FEITO COMPLEXO. RAZOABILIDADE. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ.AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA. REITERAÇÃO DELITIVA COMPROVADA. CONTEMPORANEIDADE. CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA. [...] VI - A contemporaneidade para a prisão diz respeito aos requisitos autorizadores, independente da data dos fatos, sendo manifesta em delitos permanentes, como o crime de organização criminosa. VI - Ordem denegada. (Acórdão 1438094, 07221587020228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no PJe: 22/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica, em linha de princípio, o vindicado constrangimento ilegal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 27 de junho de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.